Tribunal: TJDFT
Processo: 0003521-80.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003521-80.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: CARLIANE OLIVEIRA CAMELO PARREIRA, MARDEN ALVES PARREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DE MULTA EM CONTRATO. REDUÇÃO. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DOS AUTORES E DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A tese 971, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar a inversão da cláusula penal, depende da inexistência de previsão em contrato de qualquer penalidade a ser aplicada em caso de inadimplência da empresa fornecedora. Se, no entanto, o contrato firmado entre as partes preveja, de forma válida, a aplicação de penalidade à empresa inadimplente, a disposição acordada entre as partes deve prevalecer. 2. Apesar da previsão em contrato, o vínculo contratual deve ser sempre analisado à luz dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. O legislador ordinário concebeu a possibilidade de redução judicial equitativa da cláusula penal, mitigando o Princípio da Intangibilidade Contratual em homenagem à boa-fé objetiva, nos termos do artigo 413 do Código Civil. 2.1 A obrigação acessória consubstanciada na cláusula penal tem por finalidade indenizar a parte lesada pelo descumprimento do acordo. Ainda assim, o pagamento da multa não deve, sob esse pretexto, implicar em verdadeiro enriquecimento sem causa do indenizado. 3. Mesmo nas relações de consumo, se não houve inversão do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Se, alegada a propaganda enganosa, o comprador não conseguir demonstrar que o vendedor se comprometeu a entregar objeto diverso daquele efetivamente fornecido, não existe fundamento para a condenação ao pagamento de indenização por propaganda enganosa. 4. Recursos dos autores e dos réus conhecidos e providos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, asseverando que o valor da multa por atraso na entrega do imóvel teria sido fixada de forma vultosa, sendo indispensável a realização de perícia técnica, a fim de apuração do adequado cálculo de atualização do preço total do contrato. Sustentam que o respectivo valor deve ser reduzido, segundo consta no contrato entabulado entre as partes. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 412 e 413, ambos do CC. A uma, porque, no que diz respeito à afirmação de ser indispensável a realização de perícia técnica, a fim de apuração do adequado cálculo de atualização do preço total do contrato, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. E, a duas, porquanto, para se aferir se a multa se encontra ou não, fixada de forma vultosa, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 24122999). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027